Tribunal: STJ
Processo: 4432134-70.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189534 - MG(2026/0071331-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ISAAC DA SILVA
ADVOGADOS
: EVALDO BRAGA DA SILVA - MG124909
MURYEL CORDEIRO FARIAS ROSA - MG160619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo
em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cdf9997-7ca0-4158-8bc4-eed148f0bf32

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189534 - MG(2026/0071331-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ISAAC DA SILVA
ADVOGADOS
: EVALDO BRAGA DA SILVA - MG124909
MURYEL CORDEIRO FARIAS ROSA - MG160619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo
em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ISAAC DA SILVA contra a
decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso
especial, mediante os seguintes termos (e-STJ fls.
):
681/682
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por ISAAC DA
SILVA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento
no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
e

Súmula 283/STF
Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA55905289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:57
Código de Controle do Documento: fc2e0805-f980-4777-ab27-0c1eb7a2794b

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
Documento eletrônico VDA55905289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:57
Código de Controle do Documento: fc2e0805-f980-4777-ab27-0c1eb7a2794b

não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Publique-se.
Intimem-se.

Neste recurso, sustenta o agravante o equívoco da decisão agravada,
porquanto teria atacado "todos e cada um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
" (e-STJ fl. 690), reafirmando que "
Recurso Especial no Tribunal a quo
a discussão
posta no Recurso Especial não envolvia reexame de fatos e provas, mas sim a correta
" (e-STJ fl.
valoração jurídica de fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido
690).
Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de determinar o
prosseguimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não prospera.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
No caso, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a
parte não atacou especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional que
(incidência das Súmulas n. 283 e
).
negou seguimento ao recurso especial
284/STF
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, limitou-se o ora
agravante a afirmar que a análise do recurso especial não demandaria reexame de
prova e que não deveria incidir à espécie o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo impugnação específica aos fundamentos da
decisão que não admitiu o apelo nobre, tem-se que a incidência da Súmula n. 182/STJ
ao agravo em recurso especial foi mesmo medida de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55905289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:57
Código de Controle do Documento: fc2e0805-f980-4777-ab27-0c1eb7a2794b

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:57
Código de Controle do Documento: fc2e0805-f980-4777-ab27-0c1eb7a2794b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0071331-0
AREsp 3.189.534 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01265298120158130105 10000244432134000 10000244432134001
10000244432134002 1265298120158130105 44321347020248130000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISAAC DA SILVA
ADVOGADO
: EVALDO BRAGA DA SILVA - MG124909
ADVOGADA
: MURYEL CORDEIRO FARIAS ROSA - MG160619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISAAC DA SILVA
ADVOGADO
: EVALDO BRAGA DA SILVA - MG124909
ADVOGADA
: MURYEL CORDEIRO FARIAS ROSA - MG160619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115541<089584<41@
2026/0071331-0 - AREsp 3189534 Petição : 2026/0029032-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:41
Código de Controle do Documento: 808E70C0-E243-448A-95FF-8FCFA4CAB36B